Tribunal: TJMT
Processo: 1001845-37.2023.8.11.0010
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001845-37.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELENIR LOURENA DE SOUZA - CPF: 593.450.391-04 (APELANTE), JOSE MATOS DA SILVA - CPF: 705.516.521-01 (APELANTE), EDER COELHO ROCHA - CPF: 727.923.371-68 (ASSISTENTE), IGOR CASTRO SOUZA - CPF: 032.555.591-54 (ASSISTENTE), ELENIR LOURENA S. (VÍTIMA), JOSE MATOS DA SILVA - CPF: 705.516.521-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRES LORENA DE SOUZA - CPF: 053.083.671-83 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DANO QUALIFICADO – DESTRUIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS ROBUSTAS, INCLUINDO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – 2. ALEGADA AMNÉSIA ALCOÓLICA – INAPLICABILIDADE DE EXCLUDENTE DE IMPUTABILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de dano qualificado, sendo o conjunto probatório consistente e coerente, não há que se falar em insuficiência de provas, eis que os depoimentos da vítima e das testemunhas, especialmente o relato do policial militar que atendeu a ocorrência, corroboram a autoria do delito, evidenciando a intenção da Apelante de causar dano ao patrimônio público.

2. A alegação de embriaguez voluntária e amnésia alcoólica, por parte da apelante, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, que adota a teoria da
actio libera in causa
; de sorte que a embriaguez voluntária da Apelante não exclui a imputabilidade, nem autoriza sua absolvição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ELENIR LOURENA DE SOUZA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara de Jaciara/MT, que a condenou à pena de
06 meses de detenção
, convertida em pena restritiva de direitos, bem como a
10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime de
dano qualificado
, tipificado no
art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
(
vide
ID. 205605721).

Em suas razões recursais (ID. 205605726), o Apelante, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, sustenta, em síntese, que não haveria provas conclusivas que a vinculem ao dano na tornozeleira, destacando que a acusada teria negado o delito e não se lembrando dos fatos devido ao estado de embriaguez severa, sofrendo de amnésia alcoólica, o que a impediria de agir com dolo específico.

A Defesa contesta, por fim, forma como as provas foram valoradas, apontando que o depoimento do
“
tornozelado”
, seu companheiro
José Matos da Silva
, era insuficiente para sustentar a condenação.

Diante dessas alegações, pleiteia-se a
absolvição

por ausência de provas
, nos termos do
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pelo não provimento do recurso com a manutenção da sentença (ID. 205605728).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto (ID. 207407658), conforme sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DANO QUALIFICADO – DESTRUIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - CONDENAÇÃO – IINCONFORMISMO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL DO ‘TORNOZELADO’ – ANIMUS NOCENDI EVIDENCIADO - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa de
ELENIR LOURENA DE SOUZA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Segundo se infere dos autos eletrônicos, a ora Apelante fora denunciada como incurso nas sanções do
art. 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal,
em decorrência dos seguintes fundamentos:

“(...)

Segundo consta, no dia 22 de outubro de 2022, por volta de 23h15min, na rua Rua 04, nº 130, Bairro Cohab São Lourenço, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, a denunciada
ELENIR LOURENA DE SOUZA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, destruiu coisa alheia, patrimônio público, consistente em uma tornozeleira eletrônica.

Narrativa dos fatos

Segundo consta, na data e local mencionados, a denunciada consumia cerveja e conhaque, o que resultou em sua embriaguez.

Ocorre que em razão da embriaguez e de um desentendimento, a denunciada, utilizando-se de uma faca de serra, cortou a tornozeleira eletrônica utilizada por seu convivente, sr. José, como se observa nas imagens de ID. 119716936, conduta esta confessada por ela.”.

Após regular instrução criminal, reconheceu-se a ocorrência do delito e a autoria imputada à ora Apelante, a qual restou condenada nos termos já relatados, de modo que inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
, passa-se ao direto enfrentamento do pedido recursal, sendo certo que a irresignação é exclusivamente defensiva.

I) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Conquanto

ELENIR LOURENA DE SOUZA
pretenda ser
absolvida do delito narrado na exordial acusatória
com fundamento na insuficiência probatória, notadamente, pois a própria acusada, em seu interrogatório, negou a prática do delito, alegando não se recordar dos fatos devido ao seu estado de embriaguez severa, sofrendo de amnésia alcoólica; o que a impossibilitaria de atuar com dolo específico ou intenção deliberada de cometer o crime.

Entretanto, em detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva
não merece acolhimento
.

Compulsando os autos, infiro que a
materialidade dos delitos
se encontra satisfatoriamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 205602899), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 205605650), pelas imagens fotográficas da tornozeleira danificada de n. 0318110325 (ID. 205605675) e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Com relação à
autoria delitiva
, esta se encontra amplamente demonstrada pelos elementos coletados durante o processo judicial, incluindo os depoimentos das partes envolvidas e testemunhos apresentados em juízo que formam uma narrativa coerente, apontando para responsabilidade criminal de
ELENIR LOURENA DE SOUZA
na destruição da tornozeleira eletrônica do
“tornozelado”
, seu companheiro
José Matos da Silva
.

O marido da Apelante,
José Matos da Silva
fornece uma descrição detalhada dos eventos, confirmando que acordou com a tornozeleira cortada e imediatamente suspeitou da Ré, com quem teve uma discussão intensa. Ele nega ter cortado a tornozeleira para usar drogas, o que refuta uma possível auto-sabotagem que excluiria
ELENIR
da responsabilidade pelo ato.

Corroborando a versão do companheiro da Ré, segue o depoimento do policial militar,

Eder Coelho Rocha
, o qual relatou que a guarnição foi acionada a comparecer no local após um relato de que
ELENIR
teria cortado a tornozeleira de
José
enquanto ele dormia e apoia a narrativa de que ela agiu sozinha.

Com efeito, constato que,
apesar da acusada
negar ter cortado a tornozeleira e afirmar não se lembrar dos eventos devido à intoxicação alcoólica, alegando amnésia
, o depoimento do
policial militar
Eder Coelho Rocha
, que atendeu à ocorrência, confirma a versão dos fatos apresentada por
José
, dando maior credibilidade ao relato da vítima e enfraquecendo a alegação de amnésia alcoólica apresentada pela Apelante.

Isso porque, os depoimentos das testemunhas policiais possuem, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, plena eficácia probatória,
sendo tal presunção afastada apenas na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações
.

Em linha, assim já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

“
VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. –
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos
”. (STF. HC 73518/SP. Relator: Ministro Celso de Mello, 1ª Turma. Julgado em 26-03-1996, DJe 18-10-1996; g. n.).

In casu
, as declarações prestadas pelo policial militar que atendeu ao chamado foram fundamentais para a formação do convencimento do juízo, visto que os policiais, como sublinhado, possuem presunção de veracidade e legalidade em seus atos no exercício regular de suas funções.

Ademais, a análise do conjunto probatório revela que a Apelante agiu com
animus nocendi
, ou seja, a intenção de causar dano ao patrimônio público, conforme está evidenciada pelas circunstâncias do caso, especialmente pela ação de romper a tornozeleira eletrônica.

Nesse cenário,
creio ser absolutamente inviável a absolvição da Apelante, sob a mera alegação de que estava a
lcoolizada
, pois
o estado de intoxicação voluntária por bebida alcoólica não conduz a exclusão da imputabilidade
, consoante a teoria da
actio libera in causa
adotada por nosso ordenamento jurídico (art. 28, inc. II, do Código Penal), da mesma forma que a embriaguez culposa igualmente não excluem.

Sobre a matéria, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) Não há que se falar em absolvição com fundamento em excludente de imputabilidade em razão de embriaguez involuntária, pois, tal hipótese não restou demonstrada, mas, sim a embriaguez voluntária, que não exclui a imputabilidade penal, tampouco autoriza a redução ou atenuação da pena (art. 28, II do CP). Soma-se, no caso, a existência de robusto conjunto probatório para amparar o édito condenatório.”

(TJ/MT. Ap 118948/2013. Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 20/05/2014, publicado no DJe 23.5.2014).

Nota-se que, em verdade,
não foi juntada ao presente feito qualquer prova que afaste a responsabilidade penal por parte da Recorrente
, pelo contrário, conforme exposto,
há provas suficientes comprovando a autoria do delito de dano qualificado
, frente ao

rompimento da tornozeleira eletrônica de seu companheiro
José Matos da Silva
, dispositivo este que constitui patrimônio público
; razão pela qual não há falar em absolvição por carência probatória.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
ELENIR LOURENA DE SOUZA
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024